Tribunal: TJMT
Processo: 0000963-66.2015.8.11.0077
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000963-66.2015.8.11.0077
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABIANO FERREIRA - CPF: 044.227.961-27 (RECORRENTE), SANDRO DA SILVA DE JESUS - CPF: 020.797.761-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDA –
2)
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA, OU DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES (ART. 129, INC. I E II DO CP)
– IMPROCEDÊNCIA – INIMPUTABILIDADE QUE NÃO É A ÚNICA TESE DA DEFESA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
– R
ECURSO DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência desta, de maneira inequívoca.

2.

Comprovada a materialidade delitiva e constatada a existência de indícios suficientes de que o recorrente agiu com
animus necandi
, inviável a desclassificação do crime doloso contra a vida para o de lesão corporal, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, cujo exame aprofundado compete aos Jurados Leigos.

2.1

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição imprópria, com amparo na inimputabilidade prevista no art. 26 do CP, quando se tratar da única tese da defesa, nos termos do art. 415, paragrafo único, do CPP, enquanto que a pronta desclassificação do delito somente tem lugar quando o conjunto probatório mostra sua ocorrência de maneira inequívoca.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito

interposto a tempo e modo
por
Fabiano Ferreira
, contra a sentença pela qual foi
pronunciado
como autor do crime de
Tentativa de
Homicídio Qualificado
, previsto no art. 121,
caput
,

c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 217351591).

Neste grau de jurisdição, a Defesa almeja:
a)

absolvição sumária
por
legítima defesa,
com fulcro nos artigos 25 do CP e art. 415, inc. IV do CPP; b)
desclassificação para lesão corporal
(art. 129, inc. I e II, do CP); e,
c)

absolvição imprópria
, ao argumento de
Inimputabilidade do Recorrente
ao tempo dos fatos (Id. 217354663).

As
contrarrazões
do
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 217354666).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o Magistrado
a quo
,
manteve
a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 217354667).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 225184675):

“Recurso em Sentido Estrito – Artigo 121, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do CP –
Pedido de absolvição sumária por legítima defesa
– Inviabilidade - Não se vislumbra, no momento, a conjugação dos elementos aptos ao reconhecimento dalegítimadefesa, seja no fato de repelir agressão atual ou iminente, seja na utilização dos meios necessários -
Pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal
– Improcedência - Não houve inequívoca demonstração da ausência de animus necandi, não há falar em desclassificação para lesão corporal e, sendo assim, o recorrente deve ser submetido ao Tribunal do Júri –
Pedido subsidiário de absolvição imprópria
– Impossibilidade - Inimputabilidade ao tempo dos fatos – De acordo com o artigo 415, parágrafo único do CP, somente se aplicará quando a inimputabilidade for a única tese defensiva, o que não ocorre no caso –
Pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que no dia 15.12.2015, por volta das 13h, na Rua do Meio, na Vila São José (Km 08), Zona Rural, Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
Fabiano Ferreira
,

em posse de uma faca, tentou ceifar a vida de
Sandro da Silva Jesus,
atingindo-o na região abdominal, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade (Id. 217351575 – pág. 16/20).

Em razão disso ele foi denunciado como incurso no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP e, após regular trâmite processual,
Fabiano Ferreira
foi
pronunciado

pelo Juízo singular pela prática do crime de
Homicídio, na modalidade tentada
– art. 121,
caput
, c/c art. 14, ambos do CP (Id. 217351591).

Neste grau de jurisdição, a defesa pretende, em suma, a
absolvição sumária, mediante reconhecimento de excludente de ilicitude (legítima defesa)
e, alternativamente, pleiteia a
desclassificação para lesão corporal
(art. 129, inc. I e II, do CP), ao argumento de ausência de
animus necandi
.
Subsidiariamente, requer a
absolvição imprópria
, ao argumento de
Inimputabilidade do Recorrente
ao tempo dos fatos (Id. 217354663).

Passo à análise das respectivas teses.

1.

Legítima defesa

De início, a Defesa busca a
absolvição sumária
por
legítima defesa,
com fulcro no art. 25 do CP e art. 415, inc. IV do CPP, sob o argumento de que o Recorrente não agiu com dolo de matar, mas tão somente para repelir injusta agressão.

Contudo, razão
não lhe assiste.
Explico.

A existência do crime e os indícios de autoria estão, a princípio, demonstrados nos autos, conforme teor do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 217351576 – pág. 18), Boletim de Ocorrência (Id. 217351576 – pág. 56), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 217351576 – pág. 40/44), Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 217351576
– pág. 72/76),
além da prova oral produzida no inquérito policial e corroborada na instrução criminal, demonstram a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, não restando sobejamente demostrado no feito o fundamento da alegação de legítima defesa e, assim, havendo dúvidas quanto aos fatos, devem os autos serem enviados ao Tribunal do Júri. Senão vejamos.

Em sua oitiva, o PM
Adair Paulo Ferreira
, em Juízo, declarou, em síntese, que o Recorrente estava extremamente embriagado e só foi inquirido horas depois devido seu estado de embriaguez. Ainda, relatou que a vítima não foi ouvida porque havia sido levada para o hospital

(Id. 217351577).

Igualmente, a testemunha PM
Herik de Jesus Motta
, relatou de modo semelhante ao integrante da equipe responsável pela diligência (Id. 217351577).

Em seu interrogatório judicial, o Recorrente aduziu que:
“(...) estava bebendo com Ozéias e Sandro (vítima). Posteriormente, afirmou que pegou uma faca para descascar uma manga, tendo recebido da vítima um soco na boca, sem razão e sem briga anterior, com isso, pegou a faca que estava em seu bolso e golpeou Sandro uma vez (...)”
(Id. 217351577
).

Lado outro, a testemunha
Ozéias Nascimento Ribeiro
, ao ser ouvido em audiência de instrução, aduziu que
“(...) estava bebendo com Fabiano e Sandro, sendo que logo após eles começaram a discutir, não conseguindo entender o motivo por estar distante dos dois. Viu Sandro dando um soco em Fabiano e também viu a facada que Fabiano desferiu em Sandro, indo até eles para prestar socorro e levar a vítima para o hospital. (...)”
(Id. 217351577).

Embora o esforço da defesa ao alegar que o recorrente agiu em legítima defesa, ressai de dúvidas referida tese defensiva, pois,
o recorrente e a vítima tiveram certo entrevero antes dos fatos
e
,
na sequência, o recorrente a golpeou com a faca que estava em sua mão, atingindo-a na região do abdome, ou seja, muito próximo de região vital – órgãos e vísceras (Laudo Pericial – Id. 214748885).

Sobre o assunto, para o reconhecimento da legítima defesa, o art. 25 do CP estabelece a necessidade da presença de alguns requisitos, quais sejam:
repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu, valendo-se moderadamente dos meios necessários
.

Acerca do tema,
Cezar Roberto Bitencourt
assevera em Penal comentado, Editora Saraiva. 7ª ed. ano 2012, pg. 247 que:

Agressão é a conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem ou interesse juridicamente tutelado. Injusta será a agressão que não estiver protegida por uma norma jurídica, isto é, não for autorizada pelo ordenamento jurídico (...). Além de injusta, a agressão deve ser atual ou iminente. Atual é a agressão que está acontecendo, isto é, que ainda não foi concluída; iminente é a que está prestes a acontecer, que não admite nenhuma demora para a repulsa. Agressão iminente não se confunde com agressão futura. A reação do agredido para caracterizar a legítima defesa deve ser sempre preventiva (...). A legítima defesa deve ser objetivamente necessária e subjetivamente orientada pela vontade de defender-se. Com efeito, o
animus defendendi
atribui significado positivo a uma conduta objetivamente desvaliosa. A reação legítima autorizada pelo Direito somente se distingue da ação criminosa pelo seu elemento subjetivo: o propósito de defender-se.

Diante disso, vejo que a defesa não comprovou
indene de dúvida uma reação atual ou iminente e moderada
por parte do
recorrente
, para
repelir injusta agressão com o propósito de defender-se
.
Ao que tudo indica, há uma versão nos autos de que
a vítima estava desarmada
, enquanto o
recorrente
após entrar em desavença com ela vítima, lhe desferiu um golpe de arma branca.

In casu
, há versões conflitantes sobre o que de fato ocorreu, até mesmo porque, ao que parece, a testemunha
Ozéias
,
a vítima e o Recorrente estavam completamente embriagados.

Diante destas considerações, não constato, neste momento, a existência de prova inequívoca e insofismável capaz de comprovar a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP, razão pela qual, a meu sentir, a tese defensiva deve ser afastada nesta fase processual.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste E. Tribunal:

“1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Na espécie, contudo, não tendo o primeiro apelante demonstrada essa excludente, não pode ser absolvido sumariamente. 4. Recurso desprovido.” (N.U 0020516-62.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

2.

Desclassificação Para o Delito de Lesão Corporal – art. 129, incisos I e II, do CP

Prosseguindo, no que diz respeito ao pleito de
desclassificação
,
não se

verifica a ausência irrefutável e flagrante de
animus necandi
, de modo que, a
tese desclassificatória
também deve ser submetida ao julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

O acolhimento do pedido de desclassificação para Lesão corporal depende da
demonstração inequívoca
acerca da

falta de dolo
homicida na conduta
; caso contrário, caberá ao Tribunal do Júri dirimir as dúvidas existentes, tendo em vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

No caso em apreço, observo a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a respaldar a pronúncia e, por outro lado, não encontro prova inequívoca acerca da ausência de
animus necandi
, até mesmo porque existe a possibilidade de haver dolo eventual na conduta do recorrente, o que deverá ser decidido pelos jurados do Tribunal do Júri.

Assim, à míngua de prova do
animus necandi
, entendo que a tese desclassificatória
não pode ser acolhida no atual estágio processual,
na medida em que a dinâmica dos fatos, tal qual descrito pela prova testemunhal, evidencia-se a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente,
e sua análise deve ser reservada aos integrantes do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono aresto desta e. Câmara Criminal:

“(...) Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente. As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. (...)” (N.U 1001491-81.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024)

Com tais considerações, à mingua de prova do
animus necandi
não há que se falar em
desclassificação
da conduta para o delito de lesão corporal.

3.

Absolvição Imprópria – Inimputabilidade (art. 26 do CP)

Ao final, busca a Defesa a
Absolvição Imprópria
do Recorrente, ao argumento de
Inimputabilidade à época dos fatos.

E, sobre a temática, cumpre destacar a ressalva legislativa, prevista no parágrafo único do art. 415 do CPP, que implica na
impossibilidade
da imediata absolvição imprópria
do acusado, sob o viés da alegada inimputabilidade, nos termos do art. 26 do CP.

Isso porque, ainda que a mencionada alegação possa ser admissível, diante das constatações aferíveis no Laudo Pericial, notadamente ao reputar que o Recorrente possuiu
Traumatismo intracraniano, não especificado (CID 10 S06.9)
, com sintomas pretéritos aos fatos
sub judice
, ao fim e ao cabo, também foi registrado que na data dos fatos “
Foi verificado que sua doença mental teve influencia direta no seu comportamento.”
(Id. 217351579).

Não obstante, o
acolhimento do pleito de absolvição sumária imprópria encontra óbice na redação legal
,

pois, o
art. 415, parágrafo único, do CPP
é esclarecedor nesse ponto,
in verbis
:

“Art. 415.

O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

[...]
IV
– demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime
.

Parágrafo único.

Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo
ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
salvo quando esta for a única tese defensiva
”.

A doutrina de
Renato Brasileiro de Lima
abrange o tema e esclarece os meandros da opção legislativa ao prever tal impedimento:

“Ora, como a internação não deixa de ser uma espécie de sanção penal àquele cidadão desprovido de capacidade de culpabilidade (imputabilidade), porquanto o acusado fica internado ou em tratamento ambulatorial até a cessação de sua periculosidade, sua aplicação está condicionada ao prévio reconhecimento da prática de conduta típica e ilícita. [...]
Havendo outra tese defensiva, não deve o magistrado absolver sumariamente o acusado
.
Afinal, acolhida esta outra tese defensiva pelo Conselho de Sentença (v.g legítima defesa),
ao acusado não será imposta medida de segurança
. [...] Aliás, mesmo antes das mudanças produzidas pela reforma processual de 2008, já era essa a orientação jurisprudencial.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. Salvador: Juspodivm, 2024) – destaquei.

Nessa esfera, o entrave da imediata absolvição imprópria é extraído das razões recursais defensivas (Id. 217354663), porquanto restaram arguidas outras linhas defensivas, revelando que
a alegada inimputabilidade do Recorrente
não trata da
única
tese da defesa
, dado que ainda são pleiteadas a
absolvição sumária

por

legítima defesa e a
desclassificação para o delito de lesão corporal
(
ausência de dolo)
.

Nesse sentido, colaciono decisão do STJ:

"[...] a lei processual penal estabelece que a absolvição por demonstração de causa de isenção de pena, sendo
o caso de inimputabilidade, só deve ser deferida quando for a única tese apresentada pela defesa (art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal)
, o que não se constata na presente situação. Ademais, ainda que exista laudo pericial atestando a inimputabilidade do réu, o magistrado não se encontra vinculado à referida peça, formando o seu entendimento a partir da análise do documento em conjunto com o restante das provas produzidas na instrução criminal, inclusive outros laudos referentes à sanidade mental do denunciado.

(STJ - HC: 902962, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 15/04/2024)

E, também, julgado desta e. Câmara Criminal:

“1. Na fase da pronúncia,
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição impropria
, com amparo na inimputabilidade prevista no art. 26 do CP,
quando se tratar da única tese da defesa, nos termos do art. 415, paragrafo único, do CPP
, enquanto que a pronta desclassificação do delito somente tem lugar quando o conjunto probatório mostra sua ocorrência de maneira inequívoca. Não sendo qualquer destas a hipótese dos autos, haja vista a existência de tese contraposta firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, assazes a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.” (N.U 0003435-85.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024